Tribunal: TJMT
Processo: 0006776-38.2016.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006776-38.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.198.031-32 (APELANTE), ROBSON TADASHI SARUWATARI - CPF: 967.866.631-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFICIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IV, C/C ART.109, V E ART.110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DECLARANDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS EM RELAÇÃO A ESSAS REPRIMENDAS, MANTENDO-SE INCÓLUME A CONDENAÇÃO PELA PRATICA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP), NOS TERMOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS.180, 304 E 311 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇAÕ DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DECLARA DE OFICIO
–
LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – TESES DEFENSIVAS PREJUDICADAS –
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE QUE SE IMPOÊ

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Rodrigues dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, 304 e 311, todos do Código Penal. (ID215249650 – pag.195 e 196)

Nas razões, o apelante busca pela sua absolvição da pratica de receptação dolosa e documento falso, sob argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação para a figura tipificada no § 3º do artigo 180 do Código Penal. (ID215249650 – pag.204 a 210)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo parcial provimento do recurso. (ID215249653)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3º DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(ID223634698)

V O T O R E L A T O R

Inicialmente de oficio, cumpre analisar o caso concreto à luz do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro, que estabelece o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima cominada não ultrapasse dois anos. Conforme a norma, a prescrição opera-se em quatro anos, contados a partir da data do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 110, § 1º, do mesmo diploma legal.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

Assim, fixo as penas-base em:

- 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de receptação;

- 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de uso de documento falso;

- 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de adulteração de sinal identificador de veiculo automotor

No presente caso, verifica-se que o reeducando foi condenado a
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação (art. 180, CP) e a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de uso de documento falso (art. 304, CP).
Ambas as reprimendas, consideradas isoladamente, não excedem o patamar de dois anos de pena privativa de liberdade, o que as submete ao prazo prescricional quadrienal previsto no art. 109, V, do CP.

Conforme assentado nos autos, o recebimento da denúncia deu-se em 11/11/2016 (ID215249650 – pg.23), data que, portanto, inaugurou o termo inicial do lapso prescricional. A sentença foi proferida somente no dia 01/03/2021 (ID

215249650 - Pág. 194).

Destarte, verifica-se que a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição retroativa, pois, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença se esvaiu prazo superior a 4 (quatro) anos, devendo ser declarada extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes de receptação e uso de documento falso, prejudicando o exame das teses recursais.

Diante do exposto, reconhece-se de oficio a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de receptação e uso de documento falso, nos termos do artigo 107, IV, c/c art.109, V e art.110, §1º, todos do Código Penal, declarando-se, consequentemente, extinta a punibilidade de Marcos Rodrigues dos Santos em relação a essas reprimendas, mantendo-se incólume a condenação pela pratica de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), nos termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025